Tribunal: CARF
Processo: 10830.001543/2006-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/10/2005
INDUSTRIALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA. EMBALAGEM. REACONDICIONAMENTO PARA TRANSPORTE E PARA APRESENTAÇÃO. DIFERENÇAS. RIPI 1998/2002.
Para que uma embalagem caracterize acondicionamento para apresentação ela deve expressamente ser excluída da categoria acondicionamento para transporte, conforme inciso II do caput do art. 6o do RIPI (1998/2002). E o acondicionamento que cumpre os requisitos cumulativos presentes no § 1o do art. 6o de tal regulamento (com a excludente do § 2o do mesmo artigo), como o que se apresenta no caso em análise, será considerado para transporte, para efeitos de incidência do IPI.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.001543/2006-29
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.668 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
A. RAYMOND BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/10/2005
INDUSTRIALIZAÇÃO.
INCIDÊNCIA.
EMBALAGEM.
REACONDICIONAMENTO
“PARA
TRANSPORTE”
E
“PARA
APRESENTAÇÃO”. DIFERENÇAS. RIPI 1998/2002.
Para que uma embalagem caracterize “acondicionamento para apresentação”
ela deve expressamente ser excluída da categoria “acondicionamento para
transporte”, conforme inciso II do caput do art. 6o do RIPI (1998/2002). E o
acondicionamento que cumpre os requisitos cumulativos presentes no § 1o do
art. 6o de tal regulamento (com a excludente do § 2o do mesmo artigo), como o
que se apresenta no caso em análise, será considerado “para transporte”, para
efeitos de incidência do IPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa
Camargos Autran, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.001543/2006-29
Fl. 2498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.668 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.001543/2006-29

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte A.
RAYMOND DO BRASIL LTDA. com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o
256/2009, então vigente, buscando a reforma do Acórdão no 3402-001.696, de 20 de março de
2012, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que
rejeitou a diligência solicitada e negou provimento ao recurso voluntário, com ementa nos
seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/10/2005
BUSCA DA VERDADE MATERIAL. LANÇAMENTO. NULIDADE. INCABÍVEL.
No âmbito do processo de determinação e exigência de crédito tributário, a verdade
material é perseguida inclusive na fase de julgamento do litígio instaurado, não sendo
nulo o lançamento em que a fiscalização não exauriu os esforços para essa busca.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NULIDADE.
A perícia destina-se à formação da convicção do julgador e o indeferimento de pedido
de perícia não macula com vício de nulidade a decisão proferida.
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
OMISSÃO
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
NULIDADE. INCABÍVEL.
O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos expendidos pelas partes e,
tendo motivado sua decisão de forma suficiente para resolver a lide, é incabível a
nulidade de tal decisão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/10/2005
NOTAS FISCAIS. INEXATIDÃO NA DECLARAÇÃO.
Faz prova apenas a favor do Fisco o documento que contenha declaração inexata.
REACONDICIONAMENTO PARA TRANSPORTE. INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
Fl. 2499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.668 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.001543/2006-29

O reacondicionamento de produtos importados em embalagens sem acabamento e
rotulagem de função promocional e que não objetive valorizar o produto em razão da
qualidade do material nele empregado, da perfeição do seu acabamento ou da sua
utilidade adicional, caracteriza acondicionamento para transporte e não configura
operação de industrialização.
SAÍDA DO ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL. SUSPENSÃO.
A suspensão do IPI prevista no art. 5o da Lei no 9.826, de 1999 está restrita ao IPI
incidente na importação e ao IPI incidente na saída do estabelecimento industrial dos
produtos que relaciona, não se estendendo à saída de produtos importados, em operação
de mera revenda, do estabelecimento equiparado a industrial.
Não resignado com o acórdão, o Contribuinte A. RAYMOND DO BRASIL
LTDA interpôs recurso especial alegando divergência jurisprudencial com relação à (1)
configuração de industrialização o reacondicionamento de produtos importados em embalagens
que não contenham propaganda ou valorização do produto e (2) à nulidade da decisão por não ter
sido atendido pedido de perícia, sob alegação de que houve erro no preenchimento do CFOP em
notas fiscais. Para comprovar o dissenso interpretativo, colacionou como paradigmas os acórdãos
no 3403-00.805 e 3401-002.109 (1) e 104-18.553 e 104-17.249 (2), respectivamente.
Foi dado seguimento parcial ao recurso especial, nos termos do despacho s/no, de
11 de agosto de 2015, proferido pelo ilustre Presidente da 4a Câmara da 3a Seção, considerando
como comprovada a divergência jurisprudencial tão somente quanto “ao reacondicionamento em
embalagem sem propaganda ou valorização do produto configurar industrialização”. O
prosseguimento parcial foi confirmado em sede de reexame de admissibilidade.
De outro lado, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial,
postulando, no mérito, a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade

O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte é tempestivo e
atende aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF n.o 343/2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.
Fl. 2500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.668 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.001543/2006-29

2
Mérito
No mérito, a empresa A. RAYMOND DO BRASIL LTDA. busca ver reformada a
decisão no que tange à caracterização de industrialização pelo reacondicionamento de produtos
em embalagens sem propaganda ou valorização do produto. Quanto a esse ponto, o acórdão
recorrido negou provimento ao recurso voluntário com base nos seguintes argumentos:
[...]
Sobre a reiteração do pedido de realização de perícia para esclarecimento dos
quesitos formulados à fl. 576, julgo-o despiciendo, tendo em vista que, conforme
TVF, as irregularidades objeto da acusação fiscal foram apuradas pelo exame de
documentos fiscais fornecidos pela contribuinte, que também dá saída legais e
regulares de produtos com suspensão do IPI, sendo impossível a realização de perícia
nos mesmos produtos objeto da autuação.
Dessa forma, a prova necessária e possível nestes autos só pode ser a
documental e, nesse ponto, à vista da alegação de inexatidão na declaração do CFOP
nas notas fiscais, cumpre lembrar o art. 300, inc. II, do Ripi/98 e art. 322, inc. II, do
Ripi/02, que dispõe, ipsis litteris:
Art. 322. É considerado inidôneo, para os efeitos fiscais, fazendo prova apenas
em favor do Fisco, sem prejuízo do disposto no art. 353, o documento que:
(...)
II – omita indicações exigidas ou contenha declarações inexatas;
(...)
Assim sendo, considerando que as notas fiscais de entrada referem-se aos
próprios produtos revendidos e dada a impossibilidade de perícia nos produtos
movimentados objeto da autuação, deve-se considerar que trata-se de mera revenda
dos produtos importados, sem que tenha havido as montagens e transformações
alegadas pela recorrente.
Remanesce, entretanto, a alegação de que o acondicionamento ou
reacondicionamento dos produtos ocorreu como embalagem de apresentação e não de
mero transporte, tendo em vista que esse ponto pode ser elucidado pelas fotografias
anexadas a estes autos, oferecendo-se, pois, contraprova à prova angariada pelo Fisco.
Note-se que o Ripi/98 e o Ripi/02, com matriz legal no art. 3°, da Lei n° 4.502,
de 30 de novembro de 1964, com efeito, não conceitua o acondicionamento de
apresentação, devendo ele ser obtido por exclusão do acondicionamento para
transporte, conforme dicção do art. 6° dos precitados Ripi, que assim estabelece:
Art. 6° Quando a incidência do imposto estiver condicionada à forma de
embalagem do produto, entender-se-á:
I – como acondicionamento para transporte, o que se destinar precipuamente a
tal fim; e
II – como acondicionamento de apresentação, o que não estiver compreendido
no inciso anterior.
Fl. 2501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.668 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.001543/2006-29

§ 1° Para os efeitos do inciso I, o acondicionamento deverá atender,
cumulativamente, às seguintes condições:
I - ser feito em caixas, caixotes, engradados, barricas, latas, tambores, sacos,
embrulhos e semelhantes, sem acabamento e rotulagem de função promocional e que
não objetive valorizar o produto em razão da qualidade do material nele empregado,
da perfeição do seu acabamento ou da sua utilidade adicional; e
II – ter capacidade acima de vinte quilos ou superior àquela em que o produto é
comumente vendido, no varejo, aos consumidores.
§ 2° Não se aplica o disposto no inciso II aos casos em que a natureza do
acondicionamento e as características do rótulo atendam, apenas, a exigências técnicas
ou outras constantes de leis e atos administrativos.
§ 3° O acondicionamento do produto, ou a sua forma de apresentação, será
irrelevante quando a incidência do imposto estiver condicionada ao peso de sua
unidade.
Há que se verificar então se o acondicionamento atende, cumulativamente, as
condições previstas no § 1° acima transcrito.
Nesse aspecto, observe-se que os produtos importados são ensacados e
postos em caixas de papelão com o nome da recorrente e etiquetas identificadoras
do produto e da sua quantidade, do cliente, do fornecedor, etc., contudo a mera
aposição de etiquetas desse tipo não conferem à embalagem a característica de
embalagem de apresentação, pois certo é que não há acabamento nem rotulagem
de função promocional (a função promocional deve ser associada ao produto e
não à empresa), tampouco verifica-se o objetivo de valorização do produto em
função da qualidade do material empregado nas embalagens, da perfeição do seu
acabamento ou de sua utilidade adicional.
Quanto à capacidade das embalagens, conquanto não se possa dizer
precisamente a quantidade que comumente é vendida, no varejo, aos
consumidores, verifica-se que não é razoável supor, por exemplo, a aquisição de
1.500 clips metálicos, no varejo.
Ademais, por força do § 2° do art. 6° do Ripi/98, que não se aplica o inc. II
aos casos em que a natureza do acondicionamento e as características do rótulo
atendam apenas a exigências técnicas ou outras constantes de leis e atos
administrativos e, de acordo com informação da própria recorrente, os produtos
são embalados por ela segundo instruções das montadoras. Portanto, a natureza
do acondicionamento atende a exigência técnica.
Por fim, cumpre analisar a questão suscitada pela recorrente de que mesmo que
não realizasse as operações de industrialização, ou seja, ainda que, em relação às
operações fiscalizadas, fosse caracterizada como estabelecimento equiparado a
industrial, as vendas de partes e peças para a indústria automobilística estariam
amparadas pela suspensão do IPI, nos termos do art. 5°, da Lei n° 9.826, de 1999, com
a redação dada pela Lei no 10.485, de 03 de julho de 2002, e pela Lei no 10.865, de
2004, que prescreve:
Art. 5o Os componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças dos
produtos autopropulsados classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a
87.06 e 87.11, da TIPI, sairão com suspensão do IPI do estabelecimento industrial.
Fl. 2502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.668 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.001543/2006-29

§ 1o Os componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças, referidos
no caput, de origem estrangeira, serão desembaraçados com suspensão do IPI quando
importados diretamente por estabelecimento industrial.
§ 2o A suspensão de que trata este artigo é condicionada a que o produto,
inclusive importado, seja destinado a emprego, pelo estabelecimento industrial
adquirente:
I – na produção de componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes ou
peças dos produtos autopropulsados;
II – na montagem dos produtos autopropulsados classificados nas posições
84.29, 84.32, 84.33, 87.01, 87.02, 87.03, 87.05, 87.06 e 87.11, e nos códigos
8704.10.00, 8704.2 e 8704.3, da TIPI.
§ 3o A suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização dos
créditos do IPI pelo respectivo estabelecimento industrial.
§ 4o Nas notas fiscais relativas às saídas referidas no caput deverá constar a
expressão ‘Saída com suspensão do IPI’ com a especificação do dispositivo legal
correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas notas.
§ 5o Na hipótese de destinação dos produtos adquiridos ou importados com
suspensão do IPI, distinta da prevista no § 2o deste artigo, a saída dos mesmos do
estabelecimento industrial adquirente ou importador dar-se-á com a incidência do
imposto.
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao estabelecimento equiparado
a industrial, de que trata o § 5o do art. 17 da Medida Provisória no 2.18949, de 23 de
agosto de 2001.
O § 5o do art. 17 da MP no 2.18949, de 2001, estabelece:
Art.17.(...)
§5oA empresa comercial atacadista adquirente dos produtos resultantes da
industrialização por encomenda equipara-se a estabelecimento industrial.
(...)
Transcreve-se a seguir art. 66 da MP no 2.15835, de 2001:
Art.66. A suspensão do IPI prevista no art. 5o da Lei no 9.826, de 23 de
agosto de 1999, aplica-se, também, às operações de importação dos produtos ali
referidos por estabelecimento industrial fabricante de componentes, sistemas,
partes ou peças destinados à montagem dos produtos classificados nas posições
8701 a 8705 e 8711 da TIPI.
(...)
Note-se que tanto o art. 5°, caput, da Lei n° 9.826, de 1999, quanto o art. 66 da
MP no 2.15835, de 2001, referem-se a estabelecimento industrial, o que, conforme
exposto alhures, em relação às operações objeto da autuação, não é o caso da
recorrente.
Fl. 2503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.668 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.001543/2006-29

A outra situação de fruição do benefício referida no § 1o do art. 5° da Lei n°
9.826, de 1999, e também no art. 66 da MP n° 2.15835, de 2001, é de suspensão do
IPI decorrente do desembaraço aduaneiro e o caso em exame, com efeito, trata do IPI
decorrente da saída dos produtos importados do estabelecimento equiparado a
industrial.
[...]
Na decisão recorrida, portanto, restou decidido que o Contribuinte não efetua
processo de industrialização pelo simples acondicionamento dos produtos em embalagens.
Ocorre que, conforme se verifica dos autos, a empresa demonstra que não se trata
de mero reacondicionamento, mas sim há etapas que se constituem em processo de
industrialização – modalidades transformação e montagem, isto é, efetuou a montagem de
conectores com insumos importados e fabricou clips metálicos com a aquisição do insumo (fita
de aço). Portanto, os produtos saídos do estabelecimento são diferentes dos produtos entrados no
seu estabelecimento.
Nesse sentido, também é válido trazer a Solução de Consulta no 10.013 –
SRRF10/Disit, da Superintendência Regional da Receita Federal da 10a Região Fiscal, de 19 de
outubro de 2017, que considerou constituir-se em industrialização a colocação de embalagem em
produtos tributados adquiridos de terceiros, mesmo em substituição da original, salvo quando se
destine ao simples transporte do produto. Referida solução de consulta da Disit encontra-se
vinculada à Solução de Consulta Cosit no 15, de 13 de janeiro de 2014, conforme transcrito na
fundamentação:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
ACONDICIONAMENTO
E
REACONDICIONAMENTO.
PRODUTO
IMPORTADO.
COLOCAÇÃO
DE
NOVA
EMBALAGEM
COM
LOGOMARCA.
A colocação de embalagem em produtos tributados adquiridos de terceiros,
mesmo em substituição da original, salvo quando se destine ao simples
transporte do produto, caracteriza industrialização por acondicionamento ou
reacondicionamento.
Dispositivos Legais: Decreto no 7.212, de 2010 - RIPI/2010, arts. 4o, inciso IV,
e 6o; Pareceres Normativos CST nos 460, de 1970; 520, de 1971; e 66, de 1975.
Fundamentos
(...)
5. Para o deslinde da questão faz-se necessário, inicialmente, verificar o sentido
do artigo 4o, inciso IV, c/c o artigo 6o, inciso II, do RIPI/2010, a seguir
transcritos, bem como o do termo material de embalagem:
Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do
produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, art. 46, parágrafo único, e Lei no 4.502, de 1964, art. 3o,
parágrafo único):
Fl. 2504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.668 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.001543/2006-29

(...);
IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da
embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem
colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou
reacondicionamento);
(...). (grifos da transcrição).
Art. 6o Quando a incidência do imposto estiver condicionada à forma de
embalagem do produto, entender-se-á (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo
único, inciso II):
I - como acondicionamento para transporte, o que se destinar precipuamente a
tal fim; e
II - como acondicionamento de apresentação, o que não estiver compreendido
no inciso I.
§ 1o Para os efeitos do inciso I do caput, o acondicionamento deverá atender,
cumulativamente, às seguintes condições:
I - ser feito em caixas, caixotes, engradados, barricas, latas, tambores, sacos,
embrulhos e semelhantes, sem acabamento e rotulagem de função promocional
e que não objetive valorizar o produto em razão da qualidade do material nele
empregado, da perfeição do seu acabamento ou da sua utilidade adicional; e
II - ter capacidade acima de vinte quilos ou superior àquela em que o produto é
comumente vendido, no varejo, aos consumidores.
§ 2o Não se aplica o disposto no inciso II do caput aos casos em que a natureza
do acondicionamento e as características do rótulo atendam, apenas, a
exigências técnicas ou outras constantes de leis e atos administrativos.
§ 3o O acondicionamento do produto, ou a sua forma de apresentação, será
irrelevante quando a incidência do imposto estiver condicionada ao peso de sua
unidade. (...).
(grifos da transcrição).
6. Da leitura dos textos legais acima transcritos, depreende-se que, nas
operações de acondicionamento e reacondicionamento a que se refere o inciso
IV do artigo 4o do atual RIPI, a embalagem a ser aposta ao produto,
originalmente ou em substituição à original, deve ter características que
valorizem ou promovam os bens nela contidos (forma, acabamento, material
constitutivo,
possibilidade
de
uso
adicional,
rótulos
promocionais),
diferenciando-os em relação a outros semelhantes ou em relação à forma como
originalmente eram apresentados. Do contrário, não possuindo a embalagem
adicionada tais atributos e, sendo colocada nos produtos por motivos meramente
técnicos ou devido a exigências legais, bem assim tão somente para facilitar ou
possibilitar o manuseio ou transporte das mercadorias, não se configuraria o
acondicionamento de apresentação tipificado como industrialização naquele
dispositivo regulamentar.
Fl. 2505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.668 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.001543/2006-29

7. A questão do acondicionamento ou reacondicionamento de produtos foi
objeto de análise de vários pareceres normativos da Coordenação Geral do
Sistema de Tributação, com a finalidade de esclarecer as dúvidas na
interpretação do Regulamento do IPI. Destacam-se a seguir alguns trechos de
tais pareceres:
Parecer Normativo CST no 460, de 1970 (DOU de 08/12/1970):
Temos, pois, conforme a inteligência da lei, que a simples colocação de
embalagem ou a sua substituição (exceto quando a embalagem colocada se
destinar apenas ao transporte de mercadoria), caracterizam, “per se”, operação
de industrialização, sendo irrelevantes e impertinentes quaisquer outras
indagações, como, por exemplo, tipo de reacondicionamento, espécie de
mercadoria, sua origem, etc.
Parecer Normativo CST no 520, de 1971 (DOU de 27.08.71)
IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO.ACONDICIONAMENTO. COLOCAÇÃO DE
EMBALAGEM EM PRODUTOS TRIBUTADOS ADQUIRIDOS DE
TERCEIROS.
Desde que não se destine ao simples transporte do produto, caracteriza
industrialização – acondicionamento ou reacondicionamento (...).
Vedado ao adquirente rotular, como se fosse de sua fabricação, produtos
adquiridos de terceiros e que não tenham sido, por ele, submetidos a qualquer
processo de industrialização previstos nos incisos (...) do RIPI.
A colocação de embalagem em produtos tributados adquiridos de terceiros,
mesmo em substituição da original, salvo quando se destine ao simples
transporte do produto, caracteriza industrialização – acondicionamento ou
reacondicionamento (...).
Parecer Normativo CST no 66, de 1975 (DOU de 14.07.75):
IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO.EMBALAGEM
Exegese do artigo 2o do RIPI. O não atendimento de qualquer uma das
condições estabelecidas pelo dispositivo regulamentar para caracterizar
acondicionamento de transporte configura embalagem de apresentação.
O inciso I do artigo 2o do vigente RIPI estabelece condições que,
cumulativamente atendidas, conduzem à definição do acondicionamento para
transporte. No mesmo passo, o inciso II dispõe que entender-se-á “como
recipiente, embalagem ou envoltório de apresentação, o acondicionamento não
compreendido no inciso anterior”, isto é, que não seja de transporte por
desatender qualquer uma das condições pré-estabelecidas.
(...).
4. Assim de forma objetiva, torna-se evidente que quaisquer embalagens, desde
que excluídas de uma das condições a serem cumpridas cumulativamente,
deixam de ser de transporte para se enquadrarem como de apresentação,
segundo o preceito do já mencionado art. 2o do RIPI. (...)
(...)
Fl. 2506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.668 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.001543/2006-29

Conclusão
9. Em face do exposto, conclui-se que a colocação de embalagem em produtos
tributados adquiridos de terceiros, mesmo em substituição da original, salvo
quando se destine ao simples transporte do produto, caracteriza industrialização
por acondicionamento ou reacondicionamento, de acordo com os artigos 4°,
inciso IV, e 6° do RIPI/2010.
[...]
Conclusão
6. Diante do exposto, conclui-se que, nos termos da legislação do IPI, a
colocação de embalagem em produtos tributados adquiridos de terceiros,
mesmo em substituição da original, salvo quando se destine ao simples
transporte do produto, caracteriza industrialização por acondicionamento ou
reacondicionamento, de acordo com os arts. 4o, inciso IV, e 6° do Decreto no
7.212, de 15 de junho de 2010 – Regulamento do IPI (Ripi/2010).
Assim, conclui-se que deve ser reformada a decisão recorrida e considerado que o
reacondicionamento, nesse caso, constitui-se em processo de industrialização, devendo ser
concedido o benefício da suspensão do IPI.
3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello
Voto Vencedor
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, Redator Designado.

Com o devido respeito ao voto da ilustre relatora, discordo de seu entendimento
quanto ao mérito do presente recurso especial.
Versa o presente voto sobre a apreciação de mérito do recurso especial, tema em
relação ao qual o colegiado majoritariamente afastou o entendimento externado pela relatora. No
que se refere ao conhecimento do recurso especial, foi unânime a conclusão do colegiado, em
endossar o exame de admissibilidade, não sendo demandado pronunciamento específico
adicional.
Fl. 2507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.668 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.001543/2006-29

A cognição da peça recursal, assim, é restrita à indagação se eventual
reacondicionamento em embalagem sem propaganda ou valorização do produto configuraria
industrialização.
A alegação da recorrente em recurso voluntário, sobre o tema, foi no sentido de o
acondicionamento ou reacondicionamento dos produtos ocorreu como embalagem de
apresentação, e não de mero transporte, o que poderia ser elucidado pelas fotografias anexadas
aos autos, explicando que “...importa clips, os quais são desembaraçados acondicionados em
simples embalagens de transporte”, e que “...ao ingressarem no Brasil, tais produtos são
retirados das antigas embalagens de transporte e acondicionados em outras, não para o mero
transporte, manuseio ou exposição do produto, mas próprias para apresentação, segundo
instruções das montadoras” (e-fl. 2017 e Anexo VII da defesa - e-fls. 2151 a 2160), e que seria
improcedente a alegação fiscal de que a embalagem seria de mero transporte, fundada no fato de
que “...as referidas embalagens não apresentam nenhuma rotulagem de função promocional,
visando a valorizar os produtos nelas contidos e muitos menos são vendidos no varejo...” (sic).
No caso em análise, o acórdão recorrido, de forma unânime, negou provimento ao
recurso voluntário, aplicando ao caso o disposto no art. 6o do RIPI (seja nas disposições de 1998
ou 2002, que possuem a mesma matriz legal: o art. 3o da Lei .4.502/1964):
“Art. 6o Quando a incidência do imposto estiver condicionada à forma de
embalagem do produto, entender-se-á (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo
único, inciso II):
I - como acondicionamento para transporte, o que se destinar precipuamente
a tal fim; e
II - como acondicionamento de apresentação, o que não estiver compreendido
no inciso I.
§ 1o Para os efeitos do inciso I, o acondicionamento deverá atender,
cumulativamente, às seguintes condições:
I - ser feito em caixas, caixotes, engradados, barricas, latas, tambores, sacos,
embrulhos e semelhantes, sem acabamento e rotulagem de função
promocional e que não objetive valorizar o produto em razão da qualidade
do material nele empregado, da perfeição do seu acabamento ou da sua
utilidade adicional; e
II - ter capacidade acima de vinte quilos ou superior àquela em que o
produto é comumente vendido, no varejo, aos consumidores.
§ 2o Não se aplica o disposto no inciso II aos casos em que a natureza do
acondicionamento e as características do rótulo atendam, apenas, a exigências
técnicas ou outras constantes de leis e atos administrativos.
§ 3o O acondicionamento do produto, ou a sua forma de apresentação, será
irrelevante quando a incidência do imposto estiver condicionada ao peso de sua
unidade.” (grifo nosso)
No acórdão recorrido se esclarece (e-fl. 2288) que:
Fl. 2508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.668 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.001543/2006-29

“...os produtos importados são ensacados e postos em caixas de papelão com o
nome da recorrente e etiquetas identificadoras do produto e da sua quantidade,
do cliente, do fornecedor, etc., contudo a mera aposição de etiquetas desse tipo
não conferem à embalagem a característica de embalagem de apresentação, pois
certo é que não há acabamento nem rotulagem de função promocional (a função
promocional deve ser associada ao produto e não à empresa), tampouco
verifica-se o objetivo de valorização do produto em função da qualidade do
material empregado nas embalagens, da perfeição do seu acabamento ou de sua
utilidade adicional.
Quanto à capacidade das embalagens, conquanto não se possa dizer
precisamente a quantidade que comumente é vendida, no varejo, aos
consumidores, verifica-se que não é razoável supor, por exemplo, a aquisição de
1.500 clips metálicos, no varejo. Ademais, por força do § 2° do art. 6° do
Ripi/98, que não se aplica o inc. II aos casos em que a natureza do
acondicionamento e as características do rótulo atendam apenas a exigências
técnicas ou outras constantes de leis e atos administrativos e, de acordo com
informação da própria recorrente, os produtos são embalados por ela segundo
instruções das montadoras. Portanto, a natureza do acondicionamento atende a
exigência técnica”.
Assim, presentes os pressupostos fáticos e jurídicos para a análise da divergência,
que se resume à leitura dada pelo acórdão paradigma 3403-00.805, no sentido de que “...não é
necessário que na embalagem haja apelo de propagando ou valorização do produto, bastando
que ocorra a mudança de apresentação, com alteração do tamanho, rotulagem de identificação
do produtor e a etiquetagem descrevendo o conteúdo”.
Recorde-se que em tal paradigma o relator, Cons. Robson José Bayerl, foi
vencido, sustentando a mesma tese que prevaleceu unanimemente no acórdão recorrido, de que,
no caso, não se estava diante de embalagem de apresentação, mas de mera embalagem de
transporte. Importante destacar que aquele processo trata igualmente de clipes e se refere ao
mesmo sujeito passivo. Isso só endossa a existência de dissidência jurisprudencial, a reclamar
pronunciamento desta Câmara uniformizadora.
É evidente, no presente processo, que as caixas não se destinam à apresentação do
produto, assim como é notório que não há acabamento e rotulagem promocional e que a caixa
não objetiva valorizar o produto em razão da qualidade do material nela empregado, da perfeição
do acabamento ou de utilidade adicional. Isso resta claro, v.g., nas fotos de e-fls. 2151 a 2160.
Permanece em debate não o aspecto probatório, mas apenas a tese jurídica
divergente, de que, ainda que não haja embalagem com fito promocional ou que objetive
valorizar o produto, a embalagem seria caracterizada como “de apresentação”, bastando
“...alteração do tamanho, rotulagem de identificação do produtor e a etiquetagem descrevendo o
conteúdo”, para caracterizar a embalagem como “de apresentação”.
Em função da disposição expressa do comando regulamentar, aqui reproduzida,
incumbe rechaçar esse entendimento de que a legislação exigiria apenas “...alteração do
tamanho, rotulagem de identificação do produtor e a etiquetagem descrevendo o conteúdo”,
para caracterizar a embalagem como “de apresentação”, quando estão no próprio regulamento
elencados claramente requisitos cumulativos para o reconhecimento, que excedem o exposto no
acórdão paradigma invocado.
Fl. 2509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.668 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.001543/2006-29

Para que uma embalagem caracterize “acondicionamento para apresentação”, ela
deve expressamente ser excluída da categoria “acondicionamento para transporte”, conforme
inciso II do caput do art. 6o do RIPI. E a embalagem que cumpre os requisitos cumulativos
presentes no § 1o do art. 6o do RIPI (com a excludente do § 2o do mesmo artigo), como a que se
apresenta no caso em análise, será considerada “acondicionamento para transporte”, para efeitos
de incidência do IPI.
Por fim, cabe destacar que não é procedente (e excede a própria matéria de defesa
que é objeto de recurso especial, trazida a este colegiado) a observação da relatora, no sentido de
que seria possível verificar nos autos que “...a empresa demonstra que não se trata de mero
reacondicionamento, mas sim há etapas que se constituem em processo de industrialização -
modalidades transformação e montagem, isto é, efetuou a montagem de conectores com insumos
importados e fabricou clips metálicos com a aquisição do insumo”. A observação resulta de
mescla indevida de excertos do recurso voluntário que versavam sobre temas que sequer
remanescem em análise nesta fase processual.
No caso, destaque-se que a própria empresa afirma, em seu recurso especial, no
tópico referente ao único tema submetido a este colegiado (item IV - e-fl. 2375), que:
“Vale dizer, se a embalagem utilizada apresenta um dos dois requisitos do § 1o,
do artigo 6o, do RIPI/02, então, por exclusão, ela será considerada embalagem
de apresentação.
De outro lado, o contribuinte pode até preencher os requisitos do inciso I, do §
1o, mas se a embalagem tiver capacidade inferior a 20 Kg, ou não existirem
vendas no varejo para fins de comparação, então, a embalagem será de
apresentação.
Ora, por exclusão e, admitindo-se a hipótese de as embalagens da Recorrente
não conterem rótulos de função promocional, mesmo assim, a embalagem é
considerada de apresentação e, nesse caso, a operação será de industrialização,
na modalidade acondicionamento, já que não preenchidos cumulativamente os
requisitos do § 1o, do artigo 6o.”
No mais, afirma a defesa que seria carente de prova a suposição da fiscalização de
que a embalagem seria de transporte por não ser comumente vendida a quantidade de 1500 clipes
no varejo aos consumidores, adicionando considerações no sentido de que as caixas pesariam
menos de 20Kg. Ocorre que também esse argumento foi afastado a contento no acórdão
recorrido, com expressa remissão à excludente do § 2o do art. 6o do RIPI. Ademais, a questão do
peso não encontra posicionamento específico no voto vencedor do acórdão paradigma invocado
(e referenciado no outro paradigma) e, portanto, não foi objeto de cognição pelo colegiado. A
cognição, recorde-se, é limitada ao tema aqui aclarado ao início deste voto (“indagação se
eventual reacondicionamento em embalagem sem propaganda ou valorização do produto
configuraria industrialização”).
Portanto, assiste razão ao acórdão recorrido, que unanimemente asseverou que o
“...reacondicionamento de produtos importados em embalagens sem acabamento e
rotulagem de função promocional e que não objetive valorizar o produto em razão da
qualidade do material nele empregado, da perfeição do seu acabamento ou da sua
utilidade adicional, caracteriza acondicionamento para transporte e não configura
Fl. 2510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-010.668 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.001543/2006-29

operação de industrialização”. Tal conclusão, diga-se, deriva da atenta leitura do art. 6o
do RIPI, conforme aqui salientado.
Assim, não basta alteração do tamanho, rotulagem de identificação do produtor e
a etiquetagem descrevendo o conteúdo para caracterizar a embalagem (e o reacondicionamento)
como “de apresentação”. Há que se respeitar o comando expresso do art. 6o do RIPI (1998 e
2002, para o período em análise) sobre o tema.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 2511
DF CARF MF
Documento nato-digital